Tribunal: CARF
Processo: 13780.720462/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720462/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
SOLUCOES QUIMICAS REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11543.720469/2015-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720462/2015-43
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720462/2015-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.161, de 30 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, da
Súmula no 436 do STJ e do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971/09. Sustenta que o valor
principal foi devidamente recolhido e a entrega da obrigação acessória feita antes de
procedimento fiscal.
- Aduz que, conforme jurisprudência do TRF, não há que se falar em cobrança de
multa sem que o contribuinte seja previamente notificado pela Receita Federal.
- Expõe que a obrigação da entrega da GFIP foi instituída em 1997, mas a Receita
Federal do Brasil passou a efetuar a cobrança da multa por entrega em atraso a partir do ano de
2009, demonstrando para os contribuintes o princípio da aceitação tácita previsto no art. 111 do
Código Civil Brasileiro. Defende que o silêncio de mais de uma década por parte do órgão
fiscalizador implica automaticamente a desistência da cobrança.
- Entende que o valor da multa aplicada foge ao princípio constitucional da
razoabilidade e da proporcionalidade.
- Discorre sobre confisco e enriquecimento ilícito governamental.

Voto

Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.161, de 30 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720462/2015-43

No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à alegação de denúncia espontânea, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, também vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à infração apurada, cabe esclarecer ao recorrente que a multa por
atraso na entrega de GFIP incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido
integralmente pagas, nos termos do art. 32-A, II, da Lei 8.212/91. A
exigência da penalidade independe da capacidade financeira do
contribuinte ou da existência de danos causados à Fazenda Pública.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes
por parte das autoridades fiscais.
Cumpre registrar nesse ponto que a alteração na sistemática de aplicação
de multas vinculadas à GFIP só ocorreu em 2009 com a inclusão do
art.32-A da Lei 8.212/91 pela Lei 11.941/09, não havendo nenhuma
irregularidade quanto ao momento em que o lançamento foi efetuado.
Sobre aos questionamentos referentes à violação aos princípios
constitucionais e ao caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros
no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720462/2015-43

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital